Tribunal: TJPA
Processo: 0007031-75.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL ? ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ? INCONTROVERSAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ? DOSIMETRIA DA PENA ? PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO VISANDO A REDUÇÃO DA PENA E REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ? PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUE IMPOSSIBILITA A REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ ? PENA DEFINITIVA EM CINCO (05) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA - REGIME INICIAL SEMIABERTO - SENTENÇA MANTIDA ? APELO DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007031-75.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: DHONNY LEE SILVA DA PAIXÃO
ADVOGADO: EDILSON DA CONCEIÇÃO VINAGRE - OAB/PA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - INCONTROVERSAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO VISANDO A REDUÇÃO DA PENA E REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUE IMPOSSIBILITA A REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ - PENA DEFINITIVA EM CINCO (05) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA - REGIME INICIAL SEMIABERTO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007031-75.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: DHONNY LEE SILVA DA PAIXÃO
ADVOGADO: EDILSON DA CONCEIÇÃO VINAGRE - OAB/PA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - DHONNY LEE SILVA DA PAIXÃO, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do D. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de treze (13) dias-multa, na incidência criminal do art. 157, §2º, I e II do CP.

Detraído o tempo de prisão provisória, restou ao réu cumprir, na data da sentença, cinco (5) anos, um (01) mês e vinte e oito (28) dias de reclusão. (fls. 52-58).

Consta da sentença os fatos relatados na denúncia que:

¿(...) Consta do Inquérito Policial nº 00282/2017.100014-7 que, no dia 13 de janeiro de 2017, por volta de 06h05min, 07 indivíduos, dentre eles o denunciado, adentraram no Bistrol Hotel, localizado na Travessa Dom Pedro I, bairro Umarizal, Belém/PA, que estava em reforma, e efetuaram o roubo, com emprego de arma de fogo, da quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e um aparelho celular do Sr. Elizeu Ribeiro Albuquerque, sócio investidor do hotel, além de aparelhos celulares e outros pertences de todos os funcionários que estavam presentes. As testemunhas Vandenilson Costa da Silva e Janilson Lobato da Natividade, em depoimento, confirmaram os fatos e acrescentaram que reconhecem o acusado como sendo um dos sujeitos que mantinham as vítimas como reféns. Ademais, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa, o denunciado foi reconhecido por várias testemunhas (fls. 08/10 e 25) como sendo o indivíduo que mantinha as vítimas como reféns, portanto uma arma de fogo, com a qual as ameaçava. Em 21.02.2017, foi decretada prisão preventiva
do denunciado. Uma vez interrogado, o denunciado confessou a autoria delitiva do crime de roubo em associação criminosa com mais 4 (quatro) indivíduos, 2 (dois) faleceram e 2 (dois) não foram identificados. O dinheiro roubado não foi recuperado, assim como a arma utilizada no delito não foi encontrada. Diante dos fatos, a autoria e a materialidade do crime são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento da vítima e das testemunhas, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito (...)¿.
(fls. 52-58).

Inconformado, o réu apelou visando a reforma da sentença para que seja aplicada a atenuante da confissão e, uma vez reduzida a pena, fosse determinado o seu cumprimento em regime inicial aberto, caso não seja admitida a substituição da reprimenda.

Por fim, pede o provimento do seu apelo conforme se verifica às fls. 73-75.

Contrarrazões às fls. 77-81 pedem a confirmação da decisão
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo. (fls. 83-85).

É o Relatório.

À Douta Revisão.

Belém/PA, 14 de outubro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Cont. Proc. 0007031-75.2017.8.14.0401
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposta por DHONNY LEE SILVA DA PAIXÃO.

Incontroversas restaram a autoria e materialidade do delito, porque o apelante recorreu exclusivamente da dosimetria da pena no tocante à aplicação da atenuante da confissão para a redução de sua pena e a reforma do regime inicial para o aberto.

Observando a dosimetria da pena às fls. 55/v-56/v não se verifica nenhuma teratologia em relação à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, cuja pena-base se fixou no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Na segunda fase, embora a julgadora tenha reconhecido a atenuante da confissão do apelante, inexiste possibilidade de atenuar a pena abaixo do mínimo legal em virtude do comando do enunciado da Súmula 231 do STJ que estabelece:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 231/STJ. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ADEQUAÇÃO DO SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, B, DO CP. INEVIDÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, não há interesse na aplicação isolada de circunstância atenuante, haja vista o disposto
no Enunciado n. 231 da Súmula do STJ, sendo inviável a pretendida
incidência intempestiva - após a terceira fase -, sob pena de
subversão do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.
2. Hipótese em que o regime fixado é exatamente o cabível em razão
da sanção imposta, não havendo possibilidade de adoção de regime
menos gravoso apenas pelo fato de serem favoráveis todas as
circunstâncias judiciais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 403252/SC - Sexta Turma - Min. Sebastião Reis Júnior - Pub. 02/04/2019).

Na terceira fase pelo reconhecimento das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a sanção fixou-se definitivamente em cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de treze (13) dias-multa, na incidência criminal do art. 157, §2º, I e II do CP.

Com a detração, restou ao recorrente cumprir, na data da sentença, cinco (5) anos, um (01) mês e vinte e oito (28) dias de reclusão (fls. 52-58), não havendo o que reformar na sentença
a quo.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial de fls. 83-85, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator